Tribunal: STF
Processo: ARE 1287993
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 3, p. 1-8), ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA GRAVE – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – CONTRA O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Como cediço, ex vi do artigo 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. No entanto, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão ou da última falta grave.
    2. Parcial provimento ao recurso para determinar que se considere como data-base para fins de progressão de regime o dia da última prisão ou da última falta grave, o que deverá ser observado para elaboração do cálculo de liquidação de pena.
    3. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.” (eDOC 3, p. 1).
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 7, p. 1-13).
    No recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-17), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o MP/MS aponta ofensa ao art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral dos temas de índole constitucional. 
    O Vice-Presidente do TJ/MS negou seguimento ao RE (eDOC 18, p. 1-7).
    Daí a interposição do presente ARE (eDOC 21, p. 1-9).
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Aliás, nesse sentido é a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, consubstanciada em várias decisões: RE 1.204.837/RS, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; RE 1.206.412/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.5.2019; RE 1.204.829/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.5.2019; RE 1.191.063/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.5.2019; ARE 1.215.638 AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; dentre outros. Mais recentemente: RE 1.240.377/SP e ARE 1.264.798/MS, por mim relatados, DJe 12.12.2019 e 20.4.2020, respectivamente. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente